Tribunal: TJDFT
Processo: 0745004-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745004-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR AGRAVADO: FRANCISCO MOTA CRUVINEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, Dr. Marcos Vinicius Borges de Souza, que, em sede de cumprimento de sentença movido contra FRANCISCO MOTA CRUVINEL, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema ERIDF, sob o fundamento de que tal providência somente seria admitida em benefício da parte contemplada com a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 77333803), o exequente argumenta que o sistema ERIDF foi criado com o objetivo de facilitar e uniformizar a pesquisa de bens imóveis, promovendo maior eficiência, celeridade e economicidade às execuções judiciais, sendo possível sua requisição por qualquer magistrado, independentemente da condição financeira da parte interessada. Defende que o único requisito para o deferimento da pesquisa é o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que restou demonstrado nos autos, diante das diligências infrutíferas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”) e SNIPER, que resultaram no bloqueio de apenas R$ 319,42, valor irrisório frente ao crédito executado de R$ 58.732,54. Sustenta que a manutenção da r. decisão agravada acarreta risco concreto de arquivamento definitivo do processo de cumprimento de sentença, o que resultaria na perda do objeto do presente recurso, configurando o perigo de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a autorização para realização da pesquisa de bens via sistema ERIDF, independentemente da concessão da gratuidade de justiça. Preparo em dobro (ID 77751985). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por ser o sistema E-RIDF acessível ao credor sem o auxílio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, revela-se desnecessária intervenção do Juízo para tal diligência, sobretudo porque o exequente agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1867715, 07527653220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o processo foi suspenso em 24 de junho de 2025 (ID 240392261), nos moldes do art. 921, §3o do CPC, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Conforme o código processual, os autos podem ser desarquivados quando encontrados bens penhoráveis. Entende-se que o objetivo da norma é conceder tempo hábil para que o credor, agindo com diligência, consiga localizar e indicar bens do devedor que possam satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito executado, sendo essa a mens legis do dispositivo. Assim, durante a suspensão do processo, não há curso do prazo prescricional, caracterizando-se, portanto, como um benefício direcionado à parte exequente. Nesse contexto, não se admite a retomada do curso processual apenas para a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas conveniados da Justiça quando não houver qualquer indicação concreta ou indício de alteração na situação patrimonial do devedor. No mais, não se observa a presença do perigo da demora, eis que não há comprovação de que o agravado estaria dilapidando o patrimônio ou tentando fraudar a execução. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo postulado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator